Tribunal: TJBA
Processo: 0545178-72.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545178-72.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, RAQUEL SANTOS DE SANTANA

APELADO: VIVIANE PARAGUACU NUNES e outros

Advogado(s)
:
MARCIO SALLES CAFEZEIRO, KLEBER SANTOS ANDRADE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LUCROS CESSANTES QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5%. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELO ATRASO. TEMA 996 DO STJ. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0545178-72.2015.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
e como parte apelada
VIVIANE PARAGUACU NUNES
e

EUCLIDES FAGUNDES NEVES

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação nos termos do voto deste Relator reformando a sentença para que os lucros cessantes sejam cobrados no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel,
por cada mês de atraso
.

Sala de Sessões,
de
de 2022.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator